Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-53.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705682-53.2024.8.07.0010 RECORRENTE: ELISABETE CARLOS DA SILVA MONTEIRO RECORRIDO: ELAINE GOMES FERREIRA ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto em sua forma adesiva, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUERIMENTO FORMULADO NO PRÓPRIO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE INÉPCIA E DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REJEITADAS. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados pela autora em face de administradora de imóvel, em razão de supostos prejuízos decorrentes de contrato de locação celebrado no curso da relação contratual de administração imobiliária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é admissível pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação; (ii) verificar a ocorrência de inépcia recursal por ausência de dialeticidade; (iii) apurar se houve inovação recursal; (iv) analisar a responsabilidade civil da administradora do imóvel por danos materiais e morais; (v) examinar a manutenção da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação é incabível, pois a legislação processual (CPC, art. 1.012, § 3o) e o Regimento Interno do TJDFT exigem requerimento autônomo, o que inviabiliza sua apreciação. 4. A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada, pois as razões recursais permitem compreender a insurgência da apelante e visam à reforma da sentença, em consonância com a jurisprudência do STJ que privilegia a instrumentalidade das formas. 5. Configura inovação recursal a alegação sobre a destinação comercial do imóvel, não suscitada na origem nem enfrentada pela sentença, o que impõe o não conhecimento do ponto. 6. O contrato de administração de imóvel possui natureza mista e caracteriza relação de consumo, submetendo-se às normas do CDC, conforme precedentes do STJ. 7. A responsabilidade civil da administradora exige demonstração de conduta culposa, dano e nexo causal, os quais não se verificam no caso, já que a apelada comunicou à autora os problemas estruturais e esta permaneceu inerte, não autorizando os reparos necessários. 8. Os danos apresentados no imóvel decorrem de infiltrações e falhas estruturais preexistentes ou não comprovadamente relacionados à atuação da administradora, não havendo prova de negligência desta na gestão do bem. 9. Não configurados ilícito ou nexo causal, inexiste obrigação de indenizar por danos materiais ou morais. 10. Mantém-se a multa por ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 334, § 8o), diante da ausência injustificada da autora à audiência de conciliação, não comprovado impedimento técnico ou justo motivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O pedido de efeito suspensivo em apelação deve ser formulado por requerimento autônomo, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do Regimento Interno do TJDFT. 2. A repetição ou concisão das razões recursais não autoriza o não conhecimento da apelação quando o recurso possibilita a compreensão da insurgência e visa à reforma da sentença. 3. Constitui inovação recursal a alegação de questão não deduzida na inicial nem apreciada na sentença, não podendo ser conhecida em sede de apelação. 4. O contrato de administração imobiliária configura relação de consumo e atrai a incidência do CDC. 5. A administradora de imóvel não responde por danos quando comunica adequadamente os problemas estruturais ao proprietário e este permanece inerte quanto à realização dos reparos. 6. A ausência injustificada à audiência de conciliação autoriza a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, 1.012, §§ 3o e 4o, 1.013, § 1o, 1.014, 334, § 8o, 373, I e II, e 85, § 11; CC, arts. 186, 593, 653; CDC, arts. 6o, VIII, e 14, § 4o; Lei 8.245/1991, arts. 22, I, 23, IV, e 35; Lei 6.530/1978, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1773722, Apelação 0703765-24.2023.8.07.0013, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 18.10.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.12.2022; STJ, REsp 509.304/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 16.05.2013; STJ, REsp 1.846.331/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 10.03.2020. A recorrente alega afronta ao artigo 14, caput e §4o, 6o, inciso VIII, do CDC, 667 e 668, ambos do Código Civil e 373, §1o, do CPC, sustentando que a ausência de elaboração da vistoria contratual do imóvel e a inércia na fiscalização constituem falha no serviço, autorizando a inversão do ônus da prova com a responsabilização da administradora pelos danos materiais e morais causados. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14, caput e §4o, 6o, inciso VIII, do CDC, 667 e 668, ambos do Código Civil e 373, §1o, do CPC, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.485.246/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal exige a demonstração da divergência jurisprudencial mediante cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, com transcrição dos trechos pertinentes e indicação das circunstâncias que evidenciem similitude fática e divergência de interpretação jurídica”. (REsp n. 2.238.709/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-V5R